Tribunal: TJBA
Processo: 8099735-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099735-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILARIO DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS, JULIANO DOURADO MATOS CUNHA, CAMILA FONSECA PORTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inaplicável a limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/33 às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596/STF. A estipulação de taxa superior a 12% a.a., por si só, não implica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessário comprovar onerosidade excessiva em relação à taxa média de mercado.

Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ e art. 5º da MP 2.170-36/2001).

Configura prática abusiva a inclusão de seguro prestamista quando não demonstrada a contratação livre e desvinculada da operação de crédito (Tema 972/STJ).

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, IV e V, 39, I, 51, IV e §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Precedentes:
STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972);
STF, RE 592.377.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
de n.º
8099735-46.2023.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
HILARIO DA CONCEICAO FILHO
e
BANCO ITAU S/A
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo da
Autora
, nos termos do voto do relator.